Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-18.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705238-18.2018.8.07.0014 RECORRENTE: NEUSA DAMASCENO NEVES RECORRIDO: PAQUETA CALCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA FIADORA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, CPC. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A prova técnica produzida nos autos revelou que não saiu do punho da embargante a assinatura constante de instrumento que consolidou e reconheceu o débito havido entre a primeira executada e a empresa embargada. Logo, não pode a embargante ser compelida a prestar fiança em negócio jurídico com o qual não anuiu, devendo ser mantida a sentença na parte em que a excluiu do polo passivo da execução. 2. A teor do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa pressupõe a avaliação do grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para seu serviço. 3. Conquanto reste inquestionável o alto grau de diligência demonstrado pela procuradora da parte adversa, o que ressai do próprio êxito obtido na demanda, fato é que se cuidou de processo de complexidade reduzida, sem incidentes de maior relevância. 4. Não se olvida o recente entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema 1076 dos recursos repetitivos para concluir, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 5. Todavia, filio-me à jurisprudência desta Corte de Justiça que, por meio de interpretação extensiva do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tem admitido o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 6. Ao conceder gratuidade de justiça de ofício por ocasião da prolação da sentença, incorreu a magistrada de origem em julgamento extra petita. Benefício afastado para tornar exigíveis os ônus decorrentes da sucumbência. 7. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados sem a observância das balizas legais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009